Tribunal: TJSP
Processo: 1142902-13.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI SOBRE O VALOR QUE EXCEDE O CAPITAL INTEGRALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. OFICIAL QUE TEM O DEVER DE EXIGIR A COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO ITBI. DECLARAÇÕES DA MUNICIPALIDADE QUE ATESTAM A NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO, COM RESSALVA RESSALVA QUANTO AO VALOR EXCEDENTE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em

Ementa:
APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI SOBRE O VALOR QUE EXCEDE O CAPITAL INTEGRALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. OFICIAL QUE TEM O DEVER DE EXIGIR A COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO ITBI. DECLARAÇÕES DA MUNICIPALIDADE QUE ATESTAM A NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO, COM RESSALVA RESSALVA QUANTO AO VALOR EXCEDENTE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação contra sentença que manteve a recusa de registro de instrumento particular de contrato social para integralização de imóveis em capital de sociedade, devido à falta de comprovação do recolhimento do ITBI sobre valores que excedem o capital social integralizado e considerada a ressalva nas declarações do Município de São Paulo quanto à não incidência do referido imposto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Registrador pode exigir a comprovação do pagamento do ITBI sobre o valor dos imóveis que excede o capital social integralizado, ante as declarações da municipalidade sobre a não incidência do referido tributo, com ressalvas.
III. Razões de Decidir
3. O Oficial de Registro de Imóveis tem o dever de exigir a comprovação do recolhimento do ITBI, conforme legislação vigente, quando o valor dos bens excede o capital social integralizado.
4. As declarações de isenção apresentadas não comprovam o reconhecimento administrativo da não incidência do ITBI sobre o valor excedente do capital integralizado.
5. Existência de ressalva nas referidas declarações no sentido de que os Srs. Notários e Registradores somente deverão aceitar as declarações se as informações declaradas equivalerem as do negócio e se houver a prova do recolhimento do ITBI sobre a parcela do valor do imóvel que superar o capital integralizado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O registrador deve exigir prova do recolhimento do ITBI sobre o valor excedente do capital integralizado ou do reconhecimento administrativo da não incidência do tributo.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 156, § 2o, I; Lei no 6.015/1973, art. 289; CTN, art. 134, VI; Lei do Município de São Paulo no 11.154/1991, art. 19.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 796376/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.10.2020.